Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-76.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001642-76.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), DEVANI DA CRUZ - CPF: 058.483.051-37 (PACIENTE), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE ITIQUIRA - CNPJ: 02.065.125/0001-25 (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), V. G. S. B. - CPF: 077.484.531-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001642-76.2021.8.11.0000

PACIENTE: DEVANI DA CRUZ
IMPETRANTE: HOTERLENE LOPES DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA CRIMINOSA E DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante do envolvimento de adolescente na prática criminosa e da reiteração delitiva do paciente.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego de medida cautelar diversa.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001642-76.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
HOTERLENE LOPES DE MORAES

PACIENTE:
DEVANI DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas
C
orpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEVANI DA CRUZ
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente
majorado pelo fato de o crime envolver adolescente
], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Itiquira
/MT [autos de prisão em flagrante n. 100
0043
-
21
.202
1
.811.00
25
].

A
impetrante aduz que:
1)
não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade d
o adolescente, Vitor Gabriel Santana Barros
,
que
estava de carona na motocicleta do paciente;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Ao final, requer
a
revogação da prisão preventiva, com a expedição d
o
alvará de soltura [doc. digital n.
74905467
].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 75195450].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 75685503].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 78228480].

É
o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido DEVANI DA CRUZ, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000043-21.2021.811.0025.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21 de janeiro de 2021, juntamente com o adolescente, Vitor Gabriel Santana Barros, após os policiais militares receberem informações de que os dois praticavam a mercancia de entorpecentes em plena via pública, no município de Itiquira/MT.

Consta que, após breve perseguição, os membros da guarnição visualizaram o momento que os suspeitos dispensaram drogas, na tentativa de evitar o flagrante pelo crime de tráfico; contudo, foram eles presos e os objetos localizados nas proximidades, verificando se tratar de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína [pesando 1,20g (um grama e vinte centigrama)] e 3 (três) trouxinhas de maconha [com massa bruta total de 11,01g (onze gramas e um centigrama].

Além disso, em revista pessoal aos suspeitos, os policiais encontraram a quantia de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) em espécie e 2 (dois) aparelhos de telefone celular.

Valho-me das declarações do Sargento da Polícia Militar, ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA, responsável pelo atendimento da ocorrência, para elucidação dos fatos e da prisão:

“
QUE [...] NA DATA DE HOJE, JUNTAMENTE COM O SD/PM GARCIA CONCEDEU VOZ DE PRISÃO À DEVANI DA CRUZ PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES; QUE RECEBEU INFORMAÇÕES DE POPULARES RESIDENTES NO DISTRITO DE OURO BRANCO DO SUL QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR; QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA SEM PLACA, ESTARIAM TRAFICANDO NA REGIÃO; QUE EM RONDAS [...] VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA SEM PLACA IDENTIFICADORA; QUE INICIOU O ACOMPANHAMENTO TÁTICO; QUE OS ELEMENTOS AO ADENTRAREM NA RUA GABRIEL MAYER COMEÇARAM A DISPENSAR OBJETOS NA VIA, VINDO ESSA GUARNIÇÃO À ALCANÇÁ-LOS E PROCEDER À ABORDAGEM; QUE VISUALIZOU A DISPENSA DE TRÊS PAPELOTES DE UMA SUBSTÂNCIA DE COLORAÇÃO BRANCA ANÁLOGA À COCAÍNA; QUE AO RETORNAR ATÉ AS IMEDIAÇÕES ONDE FOI VISUALIZADA A DISPENSA, ENCONTRAMOS MAIS TRÊS PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA ENROLADOS EM SACOLAS ESVERDEADAS; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADOS R$ 326,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) E UM APARELHO CELULAR MARCA LG COM O CONDUZIDO E COM O MENOR VITOR FOI ENCONTRADO R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) E UM CELULAR SAMSUNG; QUE FOI FEITA A CHECAGEM DOS INDIVÍDUOS E CONSTATADO QUE O VITOR É MENOR (PASSAGEIRO DO VEICULO, 17 ANOS) E O CONDUZIDO QUE PILOTAVA A MOTO É MAIOR DE IDADE E POSSUI PASSAGENS PELO ART. 157
[...]”
(doc. digital n. 74905476).

Embora a impetrante afirme que o paciente não tem envolvimento com a prática do ilícito, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria delitiva.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. VIA INADEQUADA
[...] REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE [...] COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE [...]
A tese de fragilidade das provas
quanto à imputação criminosa é questão que
não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal
, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde perante o Juiz singular

[...]”
(HC 536.222/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
[...] É inadmissível o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juiz singular, verificando a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, fundamentou a prisão preventiva do paciente, nestes termos,
verbis
:

“[...]

O Ministério Público ratificou sua manifestação dos autos (id 47476654), requerendo a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva.

[...]

DELIBERAÇÕES

[...]

Verifico que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Ademais, constato que estão presentes os pressupostos processuais do art. 313 do CPP e os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
não restando dúvidas de que a segregação cautelar do flagrado se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando que o custodiado já possui uma condenação por roubo (autos n. 45195) em trâmite nesta comarca
, bem como
pela a gravidade em concreto do crime, que se trata de tráfico de entorpecente e porque houve a participação de adolescente no crime
(corrupção de menor).

Além disso, ressalto que a pena máxima prevista para o delito supera 04 (quatro) anos, não obstante, devem ser considerados ainda os antecedentes do flagranteado
.

Consigno que a presente decisão poderá e deverá ser revista posteriormente, cabendo sua revogação acaso se verifique a alteração no contexto fático.

Desse modo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal”
(doc. digital n. 74905481).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em
fatos concretos
, a necessidade da prisão, em razão da prática do tráfico de drogas envolvendo adolescente, como também pelos seus antecedentes criminais.

De fato, como bem destacado na decisão constritiva, constatei por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que no referido processo [autos n. 1527-64.2016.811.0027 (Código 45195)] o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II, do CP, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa; contudo, a sentença ainda não transitou em julgado para as partes.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

Nesse sentido, colho precedentes da Corte Cidadã,
verbis
:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À
GARANTIA DA ORDEM PÚBLIC
A. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva,
evidenciada na participação de menor na empreitada delitiva, bem como, com relação ao recorrente Flamarion, no receio de reiteração criminosa,

uma vez que possui vasta folha criminal
, com passagens por diversos crimes graves [...] não há que se falar em ilegalidade [...] Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 93.931/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA E O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE). AÇÕES EM ANDAMENTO RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. RECURSO NÃO PROVIDO [...] No caso,
as decisões anteriores destacaram a periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, porquanto o acusado responde a duas ações penais, uma delas inclusive por tráfico de drogas e outra por homicídio, além da variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína) e o envolvimento de um adolescente na atividade criminosa, fatores que justificam a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes
. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”
(RHC 89.855/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

No que tange à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. Habeas corpus do qual não se conhece”
(STJ, HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(HC 560.986/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
DEVANI DA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021